Tribunal: TJBA
Processo: 8009233-81.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009233-81.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALERIA ALVES GONCALVES Advogado(s): NATHALIA ULIANA MUNIZ APELADO: MAURO ROBERTO NUNES DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTILHA DE BENS MÓVEIS E DÍVIDAS DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha de bens. A sentença de primeiro grau reconheceu a união, determinou a partilha igualitária dos bens e dívidas, incluiu os bens móveis da residência na divisão e excluiu da partilha uma dívida de veículo paga posteriormente pela autora. A autora recorreu para obter a gratuidade da justiça, excluir os bens móveis da partilha e incluir a dívida do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante cumpre os requisitos para receber a gratuidade da justiça nesta fase do processo; (ii) estabelecer se os bens móveis da residência devem ser mantidos na partilha; e (iii) determinar se a dívida do veículo, paga pela apelante anos após a separação, deve ser dividida com o apelado. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação autoriza o pedido de gratuidade da justiça na fase de recurso. Os extratos bancários e a declaração de imposto de renda confirmam a necessidade financeira da apelante. Os bens móveis devem entrar na partilha. A autora não contestou a lista de bens e valores apresentada pelo réu no prazo correto, o que torna o fato aceito no processo. Além disso, a autora confirmou em depoimento que ficou com os móveis após a separação. A dívida do veículo não deve ser partilhada. A autora utilizou o carro de forma exclusiva após o fim da união estável. A responsabilidade pelas despesas, impostos e multas é integralmente de quem detém a posse exclusiva do bem. O pagamento questionado ocorreu mais de seis anos após a separação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de contestação no prazo correto sobre a lista de bens móveis torna a questão incontroversa e autoriza a partilha. 2. A pessoa que permanece com o uso exclusivo de um veículo após o fim da união estável assume a responsabilidade total pelas despesas de manutenção, multas e impostos gerados após a separação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação número 8009233-81.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante Valéria Alves Gonçalves e como apelado Mauro Roberto Nunes da Silva Júnior, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça